Tribunal: TCU
Processo: 038.678/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5305/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir indicado, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 038.678/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Nascimento Batista (XXX.563.045-XX); Ana Paula de Freitas Lyrio (XXX.000.825-XX); Claudia Silva Capristrano (XXX.115.415-XX); Eliane Bessone Costa (XXX.838.575-XX); Elizete Valentino de Oliveira (XXX.086.005-XX); Eunides Brito Rodrigues de Almeida (XXX.662.735-XX); Joao Arthur Freitas Lyrio (XXX.200.285-XX); Larissa Bessone Morais Costa (XXX.296.135-XX); Maria Amalia de Oliveira Costa (XXX.777.362-XX); Maria do Socorro da Silva (XXX.469.763-XX); Terezinha Cajado de Menezes (XXX.896.375-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por Antonio Dias de Almeida (peça 7), no ePessoal, para que passe a indicar PCIV-15.